Tribunal: TJES
Processo: 5014326-48.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Barragem em Mariana
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014326-48.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE DOS SANTOS ROMUALDO e outros

APELADO: VALE S.A. e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, ao homologar a desistência da ação e extinguir o processo sem resolução de mérito, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e condenou os autores ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os elementos probatórios apresentados justificam a concessão da assistência judiciária gratuita aos recorrentes; e (ii) definir se a extinção do feito por desistência anterior à citação permite o cancelamento da distribuição ou impõe a condenação em custas com exigibilidade suspensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Código de Processo Civil estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural.

2. A Constituição Federal garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para assegurar o acesso à jurisdição.

3. O conjunto probatório, composto por termo de rescisão contratual, comprovantes de remuneração inferior a dois salários mínimos e fotografias da residência, demonstra a impossibilidade de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento.

4. A comprovação da condição de isenção de imposto de renda e da baixa remuneração torna desnecessária a exigência de declarações fiscais de exercícios anteriores.

5. O pedido de desistência da ação formulado antes da citação opera a extinção do processo sem resolução de mérito, mantendo a obrigação pelo pagamento das custas processuais pela natureza do ato praticado.

6. A concessão do benefício da gratuidade de justiça neste grau recursal suspende a exigibilidade das custas fixadas na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O deferimento da assistência judiciária gratuita acarreta a suspensão da exigibilidade das custas processuais decorrentes da homologação de desistência da ação.

Dispositivos relevantes citados: inciso LXXIV do art. 5º da CF; § 3º do art. 98 do CPC; § 3º do art. 99 do CPC; art. 290 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por JORGE DOS SANTOS ROMUALDO e JOSIMAR VANGELISTA ROMUALDO (id
18549600
) pugnando pela reforma da sentença (id
18549598
) por meio da qual o Juízo a quo, na “ação ordinária de indenização por danos materiais e morais”, homologou o pedido de desistência formulado pelos autores e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id
18549600
), os Apelantes sustentam, em síntese, que (i) o Juízo de origem indeferiu indevidamente o pedido de assistência judiciária gratuita, exigindo provas excessivas mesmo diante da demonstração de hipossuficiência econômica; (ii) a condenação ao pagamento de custas processuais revela-se injusta e desarrazoada, uma vez que a desistência ocorreu antes da citação das requeridas e decorreu justamente da impossibilidade financeira de arcar com as despesas do processo; (iii) a situação fática, marcada pelo desemprego de um dos autores e pela baixa renda familiar, ampara a concessão do benefício; (iv) subsidiariamente, defendem que a hipótese deveria ensejar o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do Código de Processo Civil, o que afastaria o ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi triangularizada.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de maio de 2026

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5014326-48.2024.8.08.0030

APELANTES: JORGE DOS SANTOS ROMUALDO e JOSIMAR VANGELISTA ROMUALDO

APELADAS: VALE S.A., SAMARCO MINERACAO S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA. e FUNDACAO RENOVA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto do decisum proferido pelo Juízo a quo, que, ao homologar a desistência da ação e extinguir o processo sem resolução de mérito, condenou os Apelantes ao pagamento das custas processuais, indeferindo tacitamente o benefício da assistência judiciária gratuita postulado na exordial.

Pois bem.

Ab initio
, deve-se destacar, acerca da questão ora posta sob julgamento, que a legislação de regência da matéria, especificamente o art. 98 do Código de Processo Civil, estabelece que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Complementando tal regramento, o art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal, estatui que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesse sentido, em situações análogas à presente, vem decidindo este egrégio Tribunal de Justiça que a exigência de prova exaustiva da miserabilidade não deve servir de óbice ao acesso à jurisdição, bastando a demonstração de que o pagamento das custas comprometeria o sustento próprio ou da família.

A compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que, havendo elementos nos autos que corroborem a declaração de hipossuficiência, o benefício deve ser deferido, inclusive com efeitos retroativos para abarcar despesas pretéritas.

Tem-se, portanto, que o direito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos é garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, constituindo pilar essencial do Estado Democrático de Direito para viabilizar materialmente o acesso à justiça.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o conjunto probatório instruído pelos Apelantes é robusto e suficiente para demonstrar a alegada vulnerabilidade econômica.

Extrai-se dos autos que o Apelante JORGE DOS SANTOS ROMUALDO apresentou Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho demonstrando seu desemprego desde junho de 2024, após auferir renda mensal de R$ 1.756,78 (mil e setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos).

Por sua vez, o Apelante JOSIMAR VANGELISTA ROMUALDO comprovou exercer a profissão de coletor com remuneração de R$ 1.852,69 (mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos).

Tais evidências, somadas às fotografias da residência de construção simples e às consultas de inexistência de declaração de renda junto à Receita Federal, confirmam que os recorrentes não possuem fôlego financeiro para suportar o ônus processual sem sacrificar o mínimo existencial.

Nada obstante o Juízo de origem tenha condicionado o deferimento da benesse à apresentação de declarações de imposto de renda dos últimos três exercícios, tal exigência revela-se desnecessária quando a condição de isento já restou evidenciada pela baixa remuneração e pela pesquisa nos bancos de dados oficiais.

Assim, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça aos Apelantes.

No que tange à condenação em custas, importa destacar que a extinção do feito decorreu de pedido de desistência formulado pelos autores antes da citação da parte ré.

Embora os Apelantes sustentem que o caso deveria ensejar o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, verifica-se que a natureza jurídica do ato praticado foi efetivamente a desistência da ação, corretamente homologada na sentença, não havendo que se falar, portanto, em cancelamento da distribuição.

Contudo, uma vez deferida a assistência judiciária gratuita neste grau recursal, a exigibilidade da condenação em custas processuais fica suspensa, na forma do § 3º, do art. 98, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, impõe-se a reforma parcial da sentença impugnada, na medida em que o indeferimento da gratuidade de justiça ignorou a prova documental da hipossuficiência dos recorrentes.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para conceder aos Apelantes o benefício da assistência judiciária gratuita, suspendendo a exigibilidades das custas processuais fixadas na sentença.

É como voto.